Tribunal: TJDFT
Processo: 0722139-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722139-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAVIER MAURICIO HINOJOSA SANCHEZ AGRAVADO: JONAS PEREIRA MACHADO, ROBERTO ALVES FURTADO CALDAS, AURELIO SEVERINO DE SOUZA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JAVIER MAURÍCIO HINOJOSA SANCHEZ em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0700174-77.2020.8.07.0007, indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Informa que é estrangeiro e está desempregado e que se mudou para o Brasil em busca de condições melhores de vida. Diz que anteriormente formulou pedido de gratuidade de justiça, que foi indeferido pelo juízo a quo sob o fundamento de que a movimentação bancária em sua conta corrente era incompatível com o pedido formulado. Assevera que na ocasião informou que se tratava de empréstimo realizado por seu pai para que iniciasse negócio de venda de alimentos, food truck, no Brasil e que mesmo assim o indeferimento fora mantido. Sustenta que ante a pandemia da COVID-19 relegou o agravante à situação de miserabilidade, pois está impossibilitado de trabalhar, já que desde o dia 15/03/2020, as atividades comerciais do DF encontram-se suspensas, por meio dos Decretos no 40.550/2020 e 40.570/2020. Realça que a comercialização de alimentos em food trucks continua suspensa e que, mesmo se houver alteração nos decretos, permitindo a volta desta atividade comercial, ainda assim sua situação financeira não apresentará melhora tão rapidamente, já que precisará repor estoque e começar a vender e pagar diversas dívidas que contraiu nesse período. Destaca que está sem recursos financeiros e vivendo com ajuda de parentes e que o objeto da lide, um automóvel antigo e de baixo valor, também reflete sua condição econômica. Aponta que juntou sua CTPS sem qualquer registro de emprego comprovando sua situação de penúria. Tece considerações e colaciona julgados. Junta cópia de extrato bancário que demonstra não ter qualquer movimentação financeira em sua conta corrente. Requer a concessão da antecipação da tutela para que seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, a reforma da decisão agravada. Sem o recolhimento do preparo, ante o pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, V do Código de Processo Civil. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência. Deve a parte demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. ASSISTÊNCIA CONDEDIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, goza de presunção relativa de veracidade a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária, podendo o benefício ser negado se diante das provas dos autos se puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. Na hipótese, não há elementos que infirmem a declaração da agravante, posto que demonstrado que suas despesas cotidianas comprometem substancialmente seus rendimentos, impedindo-lhe de arcar com os custos do processo, sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. 3. Recurso provido. Decisão agravada reformada. (Acórdão 1205720, 07104139820198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CITAÇÃO POR EDITAL. REPRESENTAÇÃO PELA CURADORIA ESPECIAL. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO. DESNECESSÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O preparo recursal é dispensado para a Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial de Ausentes. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa, conforme se colhe da leitura do art. 99, § 2o e do art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício. 3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. (...) 9. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. Majorados os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 11). (Acórdão 1205367, 00096688720148070016, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2019, publicado no PJe: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixava nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Assim, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 4,48% (quatro vírgula quarenta e oito por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria no 914 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia de 14/01/2020, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 6.101,06 (seis mil cento e um reais e seis centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 2.440,42 (dois mil quatrocentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos). Entretanto, no caso em análise, em cotejo com o Agravo de Instrumento anteriormente julgado por esta Relatoria, encontro particularidades que impedem a análise exclusiva do extrato bancário trazido com o presente recurso, pois reputo necessário, para melhor averiguação das alegações, trazer à colação também as ponderações trazidas com o julgamento do recurso anteriormente interposto (AGI no 0703749-17.2020.8.07.0000). Inicialmente, cumpre ressaltar que nos autos originários, o agravante sustentou que a razão dos depósitos em sua conta corrente eram empréstimos realizados por parentes para a compra de um veículo para que pudesse trabalhar como motorista de aplicativo (ID. Num. 54465504 - Pág. 2 dos autos originários e ID. Num. 14346318 - Pág. 8 do AGI no 0703749-17.2020.8.07.0000, anteriormente julgado por esta Relatoria). Agora, altera completamente a versão dos fatos para dizer que se mudou para o Brasil para empreender no mercado de venda de alimentos, com comercialização em food truck (ID. Num. 17587874 - Pág. 6 do presente recurso). Ademais, do extrato bancário juntado nos autos de primeira instância é possível verificar além do suposto empréstimo de R$ 6.000,00 (seis mil reais) do sogro do agravante, transferência recebida de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) de Adão Pereira de Oliveira, valores que superam o paradigma estabelecido na Justiça do Trabalho para averiguação da necessidade de concessão de gratuidade de justiça e utilizado analogicamente por esta Relatoria. Por tudo isso, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Portanto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo ou antecipação de tutela pretendida no presente recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Em atenção ao disposto no art. 101, §2o do CPC, ao agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o recolhimento do preparo, dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo e intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 15 de julho de 2020 13:01:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador